Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-24.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-24.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES - CPF: 003.737.161-41 (AGRAVANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, com fundamento nos
arts
. 1.007, §4º, e 932, III e parágrafo único, do CPC. O agravante alega que o prazo para interposição do agravo interno foi prejudicado pela publicação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, ocorrida em 19/02/2025, enquanto a decisão de deserção da apelação foi proferida apenas 6 dias úteis depois, em 27/02/2025. Argumenta também que a decisão de indeferimento da justiça gratuita, sem o devido contraditório e sem apreciação colegiada, violaria o direito ao acesso à justiça. Pede que o pagamento do preparo, realizado fora do
prazo de 5 dias, seja considerado suficiente para viabilizar o conhecimento da apelação, em respeito ao princípio da primazia do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se o prazo para a interposição do agravo interno foi prejudicado pela publicação da decisão de indeferimento de justiça gratuita; (
ii
) Estabelecer se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem contraditório e sem apreciação colegiada, afronta o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do agravo interno foi regularmente respeitado, uma vez que o agravante dispunha de prazo de 15 dias para impugnar a decisão que indeferiu a justiça gratuita, não sendo justificável a alegação de que a decisão de deserção impossibilitou o devido exercício do direito de recorrer.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita foi precedido de análise detalhada do extrato bancário apresentado, sendo que o agravante teve a oportunidade de regularizar a pendência no prazo de 5 dias, mas não o fez, não havendo afronta ao direito de acesso à justiça, pois o contraditório foi respeitado na decisão que indeferiu o pedido.

A argumentação do agravante de que o pagamento do preparo fora do prazo de 5 dias deveria ser considerado suficiente para viabilizar o conhecimento da apelação não se sustenta, visto que o cumprimento do preparo é condição indispensável para a interposição válida do recurso, conforme a norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indeferiu a justiça gratuita, quando devidamente fundamentada, não viola o contraditório nem o direito de acesso à justiça.

O pagamento do preparo após o prazo estipulado não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu do Recurso em virtude da deserção,
com amparo nos
arts
. 1.007, §4º, e 932, III e parágrafo único, do CPC.

O
agravante
sustenta que
a
publicação da decisão que indeferiu a justiça gratuita ocorreu em 19/02/2025, enquanto a decisão de deserção da apelação foi proferida em 27/02/2025, ou seja, apenas 6 dias úteis depois, impossibilitando a interpo
sição regular do agravo interno
.

Aduz que o
indeferimento do benefício de justiça gratuita, sem o devido contraditório e sem apreciação colegiada, afronta o direito fundamental de acesso à
justiça (art. 5º, XXXV da CF
).

Pede que seja
reconhecido o pagamento realizado do preparo, ainda que fora do prazo de 5 dias, como suficiente para viabilizar o conhecimento da apelação, em respeito ao princípio da primazia do mérito e ao direito de acesso à justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 06-02-
2025, o agravante foi intimado para, no prazo de cinco dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita (Id 266406265).

Em 13-02-
2025, apresentou, no Id 268075771, extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2025.

Entretanto, em 17-02-
2025, concluiu-se que o referido documento não demonstrava que o pagamento das custas processuais implicaria ônus excessivo ou comprometeria sua subsistência. Por essa razão, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, tendo sido concedido ao agravante novo prazo de cinco dias para efetuar o preparo (Id 268632272).

Apesar de regularmente intimado, o agravante não atendeu à determinação no prazo estipul
ado, conforme certificado em 27-02-
2025 (Id 271092889).

Des
sa forma, em 27-02-
2025, o recurso não foi conhecido em razão da deserção (Id 271170899).

As razões recursais apresentadas não contêm elementos aptos a justificar a alteração da decisão monocrática.

Ademais, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
foi proferida em
06-02-
2025
, sendo certo que o agravante dispunha de prazo de 15 dias para impugná-la, mas o presente recurso somente foi interposto em
04-04-
2025
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo.

Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º,
XXXV
e ,
da CF/88), o princípio da primazia do mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os
arts
.

1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
”.
(STJ, REsp n. 2.087.484/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3-10-2023,
DJe
9-10-2023).

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso em razão da deserção, fundamentada na ausência de regularização do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, apesar de a parte agravante ter sido devidamente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica da parte agravante é suficiente para a concessão do benefício de justiça gratuita; (
ii
) analisar se a ausência de comprovação adicional da hipossuficiência e a inobservância da intimação para regularização do preparo justificam o não conhecimento do recurso por
deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborada por elementos que evidenciem a situação alegada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A parte agravante foi devidamente intimada para demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício e justifica o indeferimento do pedido.

A ausência de regularização do preparo processual dentro do prazo concedido caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica exige comprovação adicional para a concessão da gratuidade de justiça, quando intimada a parte a demonstrar sua condição e ausentes elementos suficientes para tanto.

A ausência de regularização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita e o decurso do prazo legal caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §2º, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, DJE 22/04/2024.

TJMT, N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023, DJE 14/08/2023”.
(N.U 1011281-41.2023.8.11.0003,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025